Tribunal: CARF
Processo: 10980.723379/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723379/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
RUBENS PETROSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmulas CARF no 43 e 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723379/2011-58
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723379/2011-58

Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de imposto, no valor
de R$ 103,39, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de
rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 22.884,21. A
omissão foi apurada com base em Dirf apresentada pelas fontes pagadoras Capemisa
(R$ 861,60) e Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curi (R$
22.022,61).
Na impugnação apresentada, às fls. 02/03, o contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando em síntese que os rendimentos apontados como omitidos são isentos por se
tratar de proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave.
Em resposta à solicitação de retificação de lançamento, a DRF Curitiba indeferiu o
pleito sob o fundamento de que a isenção somente se aplicaria a partir de 15 de julho de
2010, conforme Laudo de Perícia Médica da Prefeitura de Curitiba, às fls. 11.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NA LEI.
A Angina e Insuficiência Cardíaca, quando não discriminadas no laudo
pericial como cardiopatia grave, não se incluem entre as moléstias
enumeradas na lei de isenção por moléstia grave.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/03/2014 (e-fls. 41), o(a) contribuinte, em
17/04/2014 (e-fls. 42), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
rendimentos são isentos por moléstia grave, conforme documentos comprobatórios anexos ao
recurso (e-fls. 43 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em razão de ter sido apurada
omissão de rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, apurada com base em Dirf
apresentada pelas fontes pagadoras.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário devem, na
espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se especificamente da Certidão de Óbito do
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723379/2011-58

contribuinte (e-fls. 43), do Encaminhamento Médico de 09/02/2011 (e-fls. 45) e da Informação
Técnica 039/2010).
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
O laudo de perícia médica emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em 23 de
setembro de 2010, às fls. 11, indica como provável data do início da doença 05 de abril
de 2006, e diagnostica o autuado como portador dos CID I20 e I50,que correspondem a
Angina e Insuficiência Cardíaca, respectivamente. As referidas doenças, quando não
discriminadas no laudo pericial como cardiopatia grave, não se incluem entre as
moléstias enumeradas na lei de isenção por moléstia grave, conforme art. 39, inciso
XXXIII, do RIR/1999, abaixo transcrito:
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, §2o).
Portanto, não resta comprovado o gozo da alegada isenção.
...
Em complemento, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Assim, apreciando todo o arcabouço probatório presente, verifica-se que:
- conforme Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (e-fls.
27), a isenção aplicar-se ia a partir de 15/07/2010, em ano calendário posterior ao lançamento;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723379/2011-58

- conforme voto da DRJ (e-fls. 35) a moléstia apresentada no Laudo Pericial
emitido por serviço médico oficial (e-fls. 11 e 43) não se enquadra literalmente como cardiopatia
grave prevista no artigo 39, inciso XXXIII do RIR/99; e
- os demais novos documentos apresentados não se enquadram como documentos
hábeis a alterar a deficiência de comprovação das condições necessárias para o gozo da isenção
do imposto de renda da pessoa física para portadores de moléstia grave.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
.

Fl. 53
DF CARF MF
Original